Tribunal: TJES
Processo: 5008221-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GRACIANE SOARES PATRICIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida em ID 5271819, nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DETERMINAR
que a ré cesse o débito automático junto a conta da autora, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada novo desconto, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

b)
CONDENAR
a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas e em dobro, na forma da fundamentação.

c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença, ao sustentar em liminar falta de interesse de agir, e no mérito que não houve conduta indevida do banco.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo recorrente de que o BANCO DO BRASIL não cometeu nenhuma ilegalidade, pois, é questão que deve ser analisada no mérito, se houve ou não cobrança ilegal, sendo, portanto, insuficiente a ensejar a extinção do feito.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte autora alega ter percebido descontos mensais indevidos na sua conta bancária, a título de “
Tarifa SMS – Mês Anterior”
que jamais contratou. Em defesa, a parte ré nega ato ilícito e refuta a pretensão indenizatória.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso merece parcial acolhimento.

Em que pese as alegações de legitimidade da cobrança, observo que a Acionada não trouxe ao processo documento idôneo a comprovar a efetiva contratação/ciência dos serviços pela parte Autora. Nesse sentido, entendo que a parte Ré não se desincumbiu do ônus previsto no inc. II, art. 373, do CPC.

Como bem ponderou o juízo sentenciante:

Ressalta-se que não se pode impor a parte autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia à requerida juntar aos autos provas mínimas, fosse o próprio contrato assinado, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado ou até mesmo com a comprovação de uso da biometria e da senha para confirmar a contratação.

Nesse sentido, a autora junta extrato de sua conta, fazendo prova mínima de que existe desconto automático denominado como “tarifa SMS” incluído em sua conta e em contrapartida a requerida não faz comprovação mínima de que a autora tenha contratado serviços que justifiquem os descontos.”.

No caso em tela, caberia à parte acionada provar que os descontos objetos deste processo foram legais e autorizados pela parte autora, o que não ocorreu, eis que a Ré sequer colacionou aos autos contrato específico acerca da incidência da tarifa objeto dos autos.

Logo, o réu não comprovou a existência e validade da contratação do pacote de serviços objurgados.

Portanto, entendo que deve ocorrer a restituição, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente, em consonância com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Por outro lado, considero que merece reforma a condenação em indenização por danos morais, vez que não restou demonstrada pela parte Autora a ocorrência das circunstâncias fáticas (abalo subjetivo) apontadas na exordial.

In casu, n
ão teve a parte Recorrida, em razão da conduta adotada pelo banco acionado, sua honra ou sua imagem violada, ou exposta ao ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Efetivamente, é preciso ressaltar que o mero aborrecimento ou contratempo não pode ser confundido com dano moral. Para que este reste caracterizado, é necessário que, de forma grave, seja afetada a honra subjetiva ou objetiva do suposto ofendido, ou sua esfera psíquica tenha sido abalada de forma significativa, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Como cediço, para se constatar prejuízo indenizável, deverá haver ofensa real e efetiva, daí porque se considera que o mero aborrecimento ou contratempo, embora hábil a gerar certo grau de contrariedade ou amuamento, não se equipara ao dano moral para fins de reparação pecuniária.

É o que há muito defende Antônio Chaves:

Propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica o reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da Caixa de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros (Tratado de Direito Civil. São Paulo. 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. III, 1985, p. 637).

Entendo, portanto, que não restou caracterizada significativa ofensa à honra ou esfera íntima da parte Autora, capaz de ensejar pagamento de indenização por dano moral; considero que se trata de mero contratempo, fato corriqueiro no dia a dia de cada um de nós, consistente em cobrança indevida.

Ademais, a questão dos autos é hipótese clara de dissenso contratual, uma vez que a empresa Ré acredita que os serviços foram contratados, enquanto que a parte Autora informa que não foram,
razão pela qual cabe apenas a restituição daquilo cobrado indevidamente, pois ausente o dano moral.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 15, INC. XII, DA RESOLUÇÃO Nº 02/2021 DO TJ/BA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA (PACOTE DE SERVIÇOS) DIRETAMENTE NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DANO MATERIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSENSO CONTRATUAL. TESE DE MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0003818-60.2021.8.05.0146, Relator (a): MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, Publicado em: 06/06/2022).

Ante o exposto,
DÁ-SE

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para, reformando a sentença de mérito, decotar a condenação por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios em face do resultado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)